Tribunal: TJMT
Processo: 0020137-93.2016.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020137-93.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BATISTA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - CNPJ: 07.469.573/0001-08 (EMBARGANTE), BARBARA MELLER DA SILVA - CPF: 042.392.439-71 (ADVOGADO), CLEITON FABIO DE OLIVEIRA - CPF: 856.410.651-53 (EMBARGADO), LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA - CPF: 856.591.931-53 (EMBARGADO), MARIA IODONETE DE OLIVEIRA - CPF: 570.739.371-49 (EMBARGANTE), CLEITON FABIO DE OLIVEIRA - CPF: 856.410.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA - CPF: 856.591.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial. As embargantes alegam omissão quanto à ausência de citação válida de todos os executados, ao termo inicial da prescrição e à distinção entre prescrição intercorrente e prescrição do título executivo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos relativos à ausência de citação válida e ao termo inicial da prescrição; (ii) estabelecer se há fundamento para aplicação da prescrição do próprio título executivo em detrimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes levantados pelas partes, inclusive a alegação de prescrição e a ausência de inércia do exequente, afastando a prescrição intercorrente com base na atuação diligente do credor.

A ausência de citação de um dos coexecutados não obsta a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I e V, do CC, e da jurisprudência consolidada do STJ, considerando que houve despacho citatório e diligência processual efetiva.

A contagem do prazo prescricional a partir do vencimento final do contrato, e não da data de eventual vencimento antecipado, encontra amparo no entendimento do STJ (REsp 1.389.825/SP), que exige prova inequívoca da mora para antecipação da fluência do prazo.

A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4o, do CPC, não é aplicável retroativamente aos atos anteriores à sua vigência, não podendo ser utilizada para configurar prescrição intercorrente no caso concreto.

Inexistindo omissão ou qualquer outro vício sanável por embargos de declaração, o recurso deve ser rejeitado, especialmente diante da tentativa das embargantes de reabrir discussão de mérito, com risco de caracterização de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A ausência de citação de um dos coexecutados não impede a interrupção da prescrição quando há despacho citatório e atuação diligente do exequente. O vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial do prazo prescricional sem prova inequívoca da constituição em mora. A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente e não se aplica retroativamente a atos anteriores à vigência da Lei no 14.195/2021. Não cabe embargos de declaração com objetivo de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, 921, §4o, 1.022, 1.025 e 1.026; CC, arts. 202, I e V, e 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.385.516/SP; STJ, REsp 1.389.825/SP; TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023; TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Batista Comércio de Gás e Água Mineral Ltda. e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0020137-93.2016.8.11.0055 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes sustentam que o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar argumentos essenciais à solução da controvérsia, especialmente no que tange à ausência de citação válida de todos os executados e à consequente impossibilidade de interrupção do prazo prescricional.

Alegam que Laice Souza Aiza de Oliveira jamais foi citada validamente nos autos e que a citação de Cleiton Fábio de Oliveira somente ocorreu em 10.01.2024, o que, nos termos do artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil, e do artigo 202, inciso I, do Código Civil, inviabiliza a interrupção da prescrição.

Aduzem que, diante do vencimento antecipado da dívida em 15.08.2015, o prazo prescricional de cinco anos teria se consumado em 15.08.2020, ou seja, antes mesmo da conversão da ação monitória em execução, ocorrida em 06.10.2020.

Argumentam ainda que o v. acórdão deixou de examinar expressamente o termo inicial da prescrição à luz da cláusula contratual que previa o vencimento antecipado da dívida por inadimplemento, questão suscitada nas contrarrazões e nas petições anteriores.

Ressaltam que v. acórdão abordou equivocadamente a prescrição sob a ótica da prescrição intercorrente prevista no artigo 921, do Código de Processo Civil, enquanto a prescrição em discussão é a do próprio título executivo, disciplinada pelo artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque, o exequente, ora recorrente, peticionou diversas vezes nos autos requerendo a realização de penhora online, a busca de veículos via sistema Renajud e a inclusão de restrição nos veículos encontrados, além da quebra de sigilo fiscal, dentre outros, contudo, sempre houve demora na tramitação do feito.

Nesse contexto, a súmula 106 do STJ é clara ao dispor que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”.

Contudo, de forma surpreendente, o condutor do feito reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, o que não ocorreu na espécie, mormente diante de todo o histórico processual ocorrido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.” (TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Ademais, após a vigência da referida norma não houve qualquer tentativa de localização de bens, de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve sequer início o termo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.” (TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.” (TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, face a inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.
”
(id. 277925892 – negritei e grifei).

Visto isso, no que tange à alegada omissão quanto à ausência de citação válida dos coexecutados, verifica-se que tal aspecto, ainda que ventilado, não possui relevância jurídica para infirmar os fundamentos do v. acórdão.

Isso porque, ajurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada, por exemplo, no julgamento do AgRg no REsp 1.385.516/SP, é firme no sentido de que, uma vez proposta a execução dentro do prazo legal, e verificada a prática de atos processuais efetivos e diligentes pelo exequente, a demora na citação, por causas alheias à sua vontade, não obsta a interrupção da prescrição, tampouco configura inércia caracterizadora da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Ademais, é importante frisar que o artigo 202, inciso I, do Código Civil dispõe de forma expressa que a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação, o que, no caso concreto, efetivamente ocorreu.

Não obstante, o mesmo dispositivo, em seu inciso V, acrescenta que a prescrição também se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

Logo, mesmo que a citação não tenha se consumado em relação a todos os executados, tal circunstância, por si só, não invalida os efeitos interruptivos da prescrição, mormente diante da inequívoca atuação diligente do exequente, fartamente comprovada nos autos, com pedidos sucessivos de penhora
online
, busca via
Renajud
, entre outras providências executórias.

No que se refere à suposta omissão quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, os embargantes argumentam que este deveria ser fixado na data do vencimento antecipado da dívida por inadimplemento, ocorrido em 15.08.2015, e não na data do vencimento final do contrato, em 15.12.2023.

Tal alegação, todavia, encontra-se superada pelo entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido, entre inúmeros outros, no REsp 1.389.825/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segundo o qual o vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo prescricional, salvo se houver prova inequívoca da constituição em mora.

Desse modo, o v. acórdão foi claro ao fixar corretamente a data de 15.12.2023 como marco inicial da contagem do prazo de prescrição, afastando a alegação de decadência prematura do direito do exequente.

Importante destacar que o acórdão embargado também rechaçou, com propriedade, a incidência da prescrição intercorrente, diante da ausência de inércia do exequente e da inexistência de decisão formal suspendendo o processo por ausência de bens, conforme exigido pela sistemática do artigo 921, § 4o, do CPC, cuja redação atual, dada pela Lei no 14.195/2021, é inaplicável retroativamente aos atos processuais pretéritos, como bem delineado pelo próprio aresto embargado.

Assim, não se verifica qualquer omissão apta a ensejar a modificação do julgado, razão pela qual, igualmente, não se justifica a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Na verdade, com o devido respeito, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025